Tribunal: TJMT
Processo: 1002107-13.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002107-13.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE IVO DE OLIVEIRA - CPF: 240.802.501-00 (APELADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DO DANO MORAL NÃO CONTESTADO. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Indenizatória c/c Pedido de Antecipação de Tutela (no.1002107-13.2020.8.11.0003), movida por
JOSE IVO DE OLIVEIRA,

JULGOU PROCEDENTE
a presente para
condenar
o réu no pagamento da importância de R$12.000,00 (doze mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros -1% ao mês - e correção monetária – INPC - a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material, não sendo caso de incidência da Súmula 43 do STJ; determinar a restituição da importância de R$ 201,50 (duzentos e um reais, cinquenta centavos), devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso;
declarar
inexistente os contratos firmados em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 3.603,36 (três mil, seiscentos e três reais, trinta e seis centavos), a ser resgatado em 72 parcelas mensais de R$ 100,75 (cem reais, setenta e cinco centavos), e, em 23 de janeiro de 2020, no valor de R$ 3.421,52 (três mil, quatrocentos e vinte e um reais, cinquenta e dois centavos), em 72 parcelas no valor de R$ 96,35 (noventa e seis reais, trinta e cinco centavos), bem como condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformado com a sentença, o Banco apelante cinge-se quanto ao valor arbitrado pelo juízo
a quo
a título de indenização por dano moral
argumentando em suas razões
que a quantia é extremamente excessiva e que não restou observado os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso concreto, bem como requer a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Ao final requer seja o presente recurso totalmente acolhido e provido, com vistas a afastar a condenação em danos morais arbitrados na r. sentença recorrida. Caso seja outro entendimento, pleiteia a redução do quantum indenizatório ao patamar usualmente estipulado pelo judiciário em casos semelhantes ao presente, norteados pelos preceitos de proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 80684986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Indenizatória c/c Pedido de Antecipação de Tutela (no.1002107-13.2020.8.11.0003), movida por
JOSE IVO DE OLIVEIRA,

JULGOU PROCEDENTE
a presente para
condenar
o réu no pagamento da importância de R$12.000,00 (doze mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros -1% ao mês - e correção monetária – INPC - a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material, não sendo caso de incidência da Súmula 43 do STJ; determinar a restituição da importância de R$ 201,50 (duzentos e um reais, cinquenta centavos), devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso;
declarar
inexistente os contratos firmados em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 3.603,36 (três mil, seiscentos e três reais, trinta e seis centavos), a ser resgatado em 72 parcelas mensais de R$ 100,75 (cem reais, setenta e cinco centavos), e, em 23 de janeiro de 2020, no valor de R$ 3.421,52 (três mil, quatrocentos e vinte e um reais, cinquenta e dois centavos), em 72 parcelas no valor de R$ 96,35 (noventa e seis reais, trinta e cinco centavos), bem como condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

De início verifico que o Banco Apelante em suas razões tão somente se defendeu do valor arbitrado a título de danos morais, não impugnando a sentença na parte em que reconheceu a falha na prestação dos serviços.

Destarte, forte no princípio da dialeticidade, o recurso do Apelante será analisado tão somente no que se refere ao que impugnou de forma específica, isto é, quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

Portanto, é incontroverso o dano moral da parte apelada, o que aliás, não é negada pela empresa apelante.

Passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”
.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Portanto, escorreita a sentença, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se intacta a r. sentença.

Atento ao disposto no artigo 85, §o 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021